Tribunal: STJ
Processo: 0013498-13.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855829 - PR (2025
/0043500-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
EMBARGADO
: LOJAS COPPEL LTDA
OUTRO NOME
: LOJAS
COPPEL
LTDA
(PICEA
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA)
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
PEDRO LEOPOLDINO RESENDE DE OLIVEIRA -
PR125035
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
Documento eletrônico VDA50122870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ced5091-88e9-49bb-83af-8e36d1f416f2

não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.503
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
16/9/2019
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12
/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ced5091-88e9-49bb-83af-8e36d1f416f2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855829 - PR (2025
/0043500-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
EMBARGADO
: LOJAS COPPEL LTDA
OUTRO NOME
: LOJAS
COPPEL
LTDA
(PICEA
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA)
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
PEDRO LEOPOLDINO RESENDE DE OLIVEIRA -
PR125035
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
Documento eletrônico VDA48690068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 06125cde-3442-46c1-be5e-dabc30edc89c

insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.503
/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529
16/9/2019
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12
/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
AMERICANAS
S.A.
–
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 623-624):

Documento eletrônico VDA48690068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 06125cde-3442-46c1-be5e-dabc30edc89c

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 283 do STF e 5 e 7
do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
Documento eletrônico VDA48690068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 06125cde-3442-46c1-be5e-dabc30edc89c

AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ, relator Ministro Herman
26/4/2021
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
13/6/2022
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão no acórdão
embargado.
Alega o seguinte (fls. 638-639):

Contudo, a r. decisão não apreciou a arguição da Embargante no sentido de
que houve sim a impugnação específica, que se denota da simples leitura do agravo
no recurso especial, a Súmula 283 do STF e as Súmulas 5 e 7 do STJ. Confira-se os
itens 5 e 6 da manifestação em questão:
[...]
Insta ressaltar que a r. decisão deixou de verificar que a Agravante, ora
Embargante, não apenas reproduziu os fundamentos de sua pretensão autoral, ou
elaborou arguições genéricas, mas sim indicou as razões de fato e de direito para
reforma, atacando todos os seus fundamentos de forma específica e delimitando os
motivos do desacerto da decisão agravada.
Isto posto, se faz necessário que seja sanado o vício de omissão no r.
,
decisum
a fim de que se manifeste de forma expressa acerca dos itens 5 e 6 do agravo em
recurso especial interposto pela Agravante/Embargante, que evidencia a não
incidência, na hipótese, do óbice das Súmulas 283 do STF e 5 e 7 desta E. Corte
Superior.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja suprido o vício apontado.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 636-640.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA48690068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 06125cde-3442-46c1-be5e-dabc30edc89c

A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 627-630):

Conforme exposto na decisão de fls. 588-589, a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC e Súmulas n. 283 do STF e 5, 7 e 211 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a aplicação das Súmulas n. 283 do STF e 5 e 7 do STJ.
Para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 do STF, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas e do contrato e que
impugnou toda a fundamentação do acórdão recorrido.
Caberia à parte agravante comprovar que impugnou o fundamento do acórdão
recorrido quanto à renúncia da parte, o que não ocorreu.
Além disso, é necessária a demonstração de que a análise das teses jurídicas
veiculadas no recurso especial não demandaria reexame de fatos e provas dos autos
e do contrato.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
).
16/12/2021
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, das Súmulas n. 283 do STF e 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48690068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 06125cde-3442-46c1-be5e-dabc30edc89c

Ademais, não tendo sido ultrapassado o requisito de admissibilidade do
recurso, não há que se falar em análise das teses de mérito (AgInt no AREsp n.
1.426.503/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
16/9/2019
18/9/2019
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA48690068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:50
Código de Controle do Documento: 06125cde-3442-46c1-be5e-dabc30edc89c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.855.829 / PR
Número Registro: 2025/0043500-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134981320218160001 00430371920248160001 134981320218160001 430371920248160001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
AGRAVADO
: LOJAS COPPEL LTDA
OUTRO
NOME
: LOJAS COPPEL LTDA (PICEA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA)
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
PEDRO LEOPOLDINO RESENDE DE OLIVEIRA - PR125035
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA - RJ103453
KARIN HUBER DA SILVEIRA - RJ189745
EMBARGADO : LOJAS COPPEL LTDA
Documento eletrônico VDA50098938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 4969ba32-38f1-42b6-b0a9-d7e6a5b949af

OUTRO NOME : LOJAS COPPEL LTDA (PICEA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA)
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
MANOELA NATALIA BARNACK - PR098773
PEDRO LEOPOLDINO RESENDE DE OLIVEIRA - PR125035
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 4969ba32-38f1-42b6-b0a9-d7e6a5b949af